Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707981-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATAN WEMBERSON MOTA RIBAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DENÚNCIA ACOLHIDA EM PARTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 2. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos Jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal e 413, do CPP, pleiteando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aduz que para caracterização da referida majorante é essencial que a vítima não tivesse razões para esperar a ação perpetrada, o que não se verificou na hipótese presente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal e 413, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030